Tribunal: TJDFT
Processo: 0737876-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBOS PRATICADOS EM CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE RECURSO INTERPOSTO PELO CORRÉU. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA PENA. ARTIGO 580 DO CPP. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
1. Impõe-se a aplicação do dispositivo do acórdão de recurso de apelação interposto pelo corréu que determinou a extensão dos efeitos da decisão, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, à requerente, não recorrente, para se aplicar a regra da continuidade delitiva entre os crimes de roubo praticados em concurso de agentes e, consequentemente, reduzir as penas.
2. Pedido admitido e julgado procedente.